Tribunal: TJBA
Processo: 8167958-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167958-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUANTO A PARTE DOS PEDIDOS RECURSAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PERCENTUAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA NA PARTE CONHECIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8167958-51.2023.8.05.0001
, em que é apelante
PATRICIA DE SOUSA SANTOS
e em que é apelado o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
,
EM PARTE
, e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça